Tribunal: TJMT
Processo: 1020316-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1020316-39.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Igor Jose Rodrigues
Paciente: Eduardo Getulio da Cunha
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de Eduardo Getulio da Cunha, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora porque, em tese, atuou de forma parcial na Ação Penal n. 48189-36.2019.811.0042.
Relata o impetrante que Eduardo Getulio da Cunha é acusado de, em tese, ter cometido os delitos dispostos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Afirma que o paciente foi preso em flagrante ao ser abordado pela Polícia Civil na Ponte Sérgio Mota. Em audiência instrutória, relataram os policiais civis que a prisão se deu por meio de informações obtidas em interceptação telefônica autorizada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.
Em sede de alegações finais, a defesa pugnou pelo desentranhamento das provas supostamente ilícitas, por não terem sido autorizadas pelo juízo a quo, mas sim pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, o desentranhamento das provas ilícitas dos autos e o reconhecimento da imparcialidade da magistrada. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Eduardo Getulio da Cunha é acusado de ter cometido, em tese, os delitos dispostos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.
De acordo com a denúncia, no dia 25 de novembro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, por volta das 16h00, próximo a Ponte Sérgio Mota, por transportar drogas.
Segundo consta:
“uma equipe de investigadores de polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes – DRE recebeu a informação de que um suspeito pilotando uma motocicleta azul, placa OBK 4439, estaria transportando substância análoga a cocaína do município de Várzea Grande/MT para Cuiabá/MT. Diante da informação recebida, a equipe policial da DRE efetuou diligências, deslocando-se para a Ponte Sérgio Mota, oportunidade em que conseguiram avistar a motocicleta que havia sido denunciada. Ato contínuo, foi realizada a abordagem do suspeito, o ora denunciado Eduardo, o qual fazia o uso de tornozeleira eletrônica na ocasião. Em seguida, foi constatado que o denunciado Eduardo trazia em seu braço um capacete, dentro do qual havia uma sacola amarela, que continha 02 (duas) “barras” de substância análoga a cocaína. Realizada a revista pessoal, foram encontradas em poder do denunciado 02 (duas) “trouxinhas” de substância análoga a cocaína” (id. 59279991 - Pág. 3/4).
A existência de informação anônima noticiando que há cometimento de um delito invariavelmente demanda a adoção de providências por parte da autoridade administrativa que recebe essa comunicação, sendo inaceitável a inércia do agente público.
Com efeito, prevê o Código de Processo Penal, em seu artigo 240, § 2o, a busca pessoal como medida a ser adotada quando “houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”, compreendendo como objetivos, entre outros, “apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos” (alínea b), “descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu” (alínea e) ou, ainda, para “colher qualquer elemento de convicção” (alínea h).
Conforme explana Pacelli e Fischer, “o fundamento da medida repousa, indispensavelmente, na necessidade e urgência da medida, de modo a impedir o extravio de provas relevantes, bem como o malogro à prisão em flagrante, nos casos em que a busca se justifica pela fundada suspeita de se encontrar a pessoa na posse de objetos que, por si só, constituam crime” (in: Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 502).
Nesse cenário, enquanto a busca e apreensão domiciliar demanda, à sua ocorrência, a existência de “fundadas razões” que a autorizem, satisfaz-se a busca pessoal com a “fundada suspeita”, dispensado o mandado judicial.
Ademais, no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, Eduardo Getulio da Cunha prestou as seguintes informações:
“Que está ciente dos seus direitos e irá colaborar com todas as perguntas; que indagado acerca de sua prisão responde que na data de hoje, por volta de 13 horas, recebeu uma ligação em seu celular de seu sobrinho João Vanderson Silva da Cunha, que João solicitou ao interrogando que fosse até sua casa, que, assim o interrogando fez, foi até a casa de João; que então João lhe ofereceu um serviço para pegar uma droga que estava escondida no mato, em um terreno onde fica a caixa d ́água do bairro Colinas Verdejantes em Várzea Grande” (id. 59279999 - Pág. 4).
Em interrogatório judicial, o paciente afirmou:
Já o acusado EDUARDO, ao ser interrogado em juízo, declarou que é usuário de pasta base de cocaína há 10 anos. Também afirmou que já foi preso e processado antes por crime de tráfico de drogas. Sobre os fatos narrados na denúncia, o acusado esclareceu que João Vanderson é seu sobrinho. Em seguida, o réu alegou que é perseguido pela polícia, bem como afirmou que a polícia lhe obrigou a dizer que a droga pertenceria a João Vanderson. A seguir, ao ser indagado se alguma droga foi localizada em sua posse, o acusado respondeu que sim, e relatou que a droga foi localizada dentro do seu capacete. Questionado sobre quem seria o destinatário da droga, o réu afirmou que seria ele mesmo, pois a droga era destinada ao seu consumo pessoal. Perguntado qual o valor que pagou pela droga, o réu declarou que comprou o entorpecente pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Indagado como conseguiu o dinheiro para comprar essa droga, se declarou em juízo que na época dos fatos estava com dificuldades financeiras, o acusado alegou que foi sua mãe quem lhe deu o dinheiro, porque disse a ela que precisava de uma motocicleta para trabalhar. Questionado de quem seria a propriedade da motocicleta apreendido no dia do flagrante, o réu respondeu que alugava essa motocicleta de uma pessoa chamada Marcelo, que deixa a motocicleta com sua pessoa quando não a usava. Indagado a respeito de suas declarações na delegacia, onde disse que entregaria a droga a pedido de João Vanderson, o réu negou que isso seja verdade, e alegou que foi coagido pelo Delegado no seu interrogatório, bem como sofreu ameaças dos policiais civis para declarar tal coisa, uma vez que sua família é constantemente perseguida pela polícia por causa do que aconteceu na cidade de Várzea Grande/MT. Perguntado se João Vanderson, seu sobrinho, responde outro processo junto a sua pessoa, o acusado afirmou que eles responderam juntos a um processo no ano de 2014, mas que já “pagou” sua pena” (id. 59284459 – grifo nosso - Pág. 20).
Em sede de alegações finais, a defesa afirmou:
“Quanto a autoria, o réu é confesso, foi flagrado momento em que estava transportando a droga e tanto em juízo como em sede policial manteve a versão de que estaria transportando de fato os entorpecentes. Não resta duvidas que o acusado EDUARDO transportava droga sem autorização ou em desacordo com regulamentação legal” (id. 59284460 - Pág. 19).
O que se verifica é que o processo transcorreu com seu trâmite regular, entretanto, insurge-se a defesa quanto às supostas provas ilícitas “porque não haviam ordem daquela juíza da 9a vara criminal de Cuiabá, para interceptar o telefone do paciente” (sic - id. 59279988 – Pág. 2).
Especialmente quanto à seguinte decisão prolatada:
“Antes de prolatar a sentença, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA para que, OFICIE-SE o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, a fim de encaminhe a esta Especializada as provas produzidas nos autos código no 360450, especialmente no que tange a interceptação telefônica realizada, para que, em observância ao princípio da Verdade Real, sejam utilizadas como prova emprestada neste autos” (id. 59284462 - Pág. 9).
Pois bem.
O que se verifica é que, ao menos nesta etapa de cognição sumária, a autoridade de primeiro grau agiu amparada legalmente pelo que dispõe o artigo 158, inciso II, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, é admitido tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência que o juiz, de modo subsidiário, possa determinar a produção de provas que entender pertinentes e razoáveis, a fim de dirimir dúvidas sobre pontos relevantes. Por dúvida, devemos compreender o questionamento acerca da qualidade ou da idoneidade da prova (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016).
No tocante à suposta imparcialidade do juízo a quo, tem-se que a peça adequada para debater tal questão é a exceção de suspeição. Entretanto, ad argumentandum tantum, é sabido que as causas de suspeição são, em regra, circunstâncias subjetivas relacionadas a fatos externos ao processo capazes de prejudicar a imparcialidade do magistrado.
In casu, não foi demonstrada qualquer mácula de parcialidade da magistrada, não incidindo à espécie nenhuma das hipóteses de suspeição elencadas no artigo 254 do Código de Processo Penal.
Desse modo, ao menos por ora, não se vislumbra a possibilidade de desentranhamento das provas ilícitas, visto não ter a magistrada exacerbado em sua atuação jurisdicional.
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à indigitada autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Requisitem-se, também, informações ao juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada